Tribunal: STF
Processo: Rcl 60998
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Importação para fins medicamentosos autorizada (Canabidiol). Preenchimento dos requisitos. Ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcional a justificar a tutela do direito pleiteado e o conhecimento da reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. A tese fixada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que “cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.



    2. A moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado e a excepcionalidade da situação, inclusive com risco irreversível à saúde e à vida da menor, evidenciando, assim, a necessária mitigação da exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e a admissão excepcional da reclamação.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.